Tribunal: STF
Processo: RE 1575535
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE PRODUTO DERIVADO DA CANNABIS, COM APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. TEMA 1.234/RG. INAPLICABILIDADE. TEMAS 500 E 1.161/RG. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. 

*.     Na origem, foi ajuizada ação ordinária em face do ESTADO DE MINAS GERAIS com o objetivo de fornecimento de produto derivado da Cannabis, com apresentação de autorização individual excepcional de importação do produto PURODIOL CDB.

*.     Trata-se de controvérsia que envolve o fornecimento de produto industrializado contendo ativos derivados da “Cannabis Sativa”, denominado como “produto derivado de Cannabis”, nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 660/2022, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que define os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde.

*.     Tratando-se de pretensão de fornecimento do produto derivado da Cannabis PURODIOL CDB, com autorização individual de importação, não incide a tese fixada no Tema 1234 da repercussão geral, mas as teses fixadas nos Temas 500 e 1161 da repercussão geral, de modo que há necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo da presente ação.

*.     Agravo Interno a que se dá provimento, para também prover o Recurso Extraordinário, para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal.

     

PAGE2